Tribunal: TJPA
Processo: 0849422-74.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849422-74.2024.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL WALLACE DE FREITAS BARBOSA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEFRECTOMIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, nos autos de Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela definitiva. O autor sofreu acidente de trânsito em 18/03/2022, que resultou em nefrectomia do rim esquerdo, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária até 18/07/2022. Sustenta que remanesceram sequelas permanentes, com redução de sua capacidade para o trabalho habitual, postulando a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sequela decorrente da nefrectomia implica redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia médica; e (iii) determinar se eventual readequação funcional caracteriza redução da capacidade laboral apta a ensejar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a presença cumulativa de acidente, consolidação das lesões e sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

A concessão do benefício demanda comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, desde que concretamente demonstrada em relação à atividade exercida à época do acidente, conforme orientação do STJ (REsp 1.109.591/SC).

5.

A perícia judicial, realizada por médica especialista, conclui que, embora a nefrectomia decorra do acidente de trânsito, a perda de um rim não incapacita para atividade laborativa, inexistindo redução da capacidade para o trabalho habitual, tampouco enquadramento nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

6.

O laudo pericial é minucioso, fundamentado e elaborado sob o crivo do contraditório, inexistindo elementos técnicos idôneos capazes de infirmar suas conclusões.

7.

A mera existência de sequela anatômica não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração objetiva de repercussão funcional sobre a atividade habitual.

8.

Não há cerceamento de defesa quando a parte participa da produção da prova pericial, formula quesitos e se manifesta sobre o laudo, sendo incabível nova perícia diante de prova técnica clara e suficiente.

9.

A eventual alteração de função no âmbito da empresa não se confunde com redução da capacidade laborativa juridicamente relevante para fins previdenciários, exigindo-se comprovação de diminuição funcional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente exige comprovação de sequela definitiva que implique redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera perda anatômica sem repercussão funcional.

2.

A prova pericial clara, fundamentada e produzida sob contraditório somente pode ser afastada por elementos técnicos igualmente robustos.

3.

A readequação funcional interna não configura, por si só, redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104 e Anexo III; CPC, arts. 479, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, 3ª Seção, Rel. Min. conv. Celso Limongi, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; STJ, AREsp 432.441/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07.04.2015; TJ-SC, APL 0314674-17.2017.8.24.0018, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 16.08.2022; TJ-RS, Apelação Cível 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIEL WALLACE DE FREITAS BARBOSA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Gabriel Wallace de Freitas Barbosa ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 18/03/2022, quando conduzia sua motocicleta, sofreu acidente ao colidir com outra moto, sendo levado ao hospital, ocasião em que foi submetido à cirurgia para retirada do rim esquerdo (nefrectomia).

Alegou que em razão do infortúnio, foi-lhe concedido o benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 638.694.644-1), cessado em 18/07/2022. Sustentou que remanesceram sequelas permanentes decorrentes do acidente, as quais teriam reduzido sua capacidade laborativa, motivo pelo qual postulou a concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

Regularmente processado o feito, foi deferida a gratuidade de justiça e determinada a realização de perícia médica judicial. Sobreveio laudo pericial (ID 127971761), tendo o autor apresentado manifestação e impugnação ao laudo, ao passo que o INSS ofertou contestação e igualmente se manifestou acerca da prova técnica.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que a decisão não teria aplicado corretamente o direito ao caso concreto, merecendo integral reforma.

Inicialmente, aduz a existência de direito adquirido, invocando o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como o art. 60, § 4º, IV, da Carta Magna, asseverando que exercia a função de estoquista na empresa CASSEB AUTOPEÇAS LTDA desde 03/07/2020, conforme anotação em CTPS, com recolhimentos previdenciários regulares, encontrando-se, portanto, amparado pela legislação previdenciária.

Posteriormente, sustenta que sua pretensão encontra respaldo no art. 86 da Lei nº 8.213/91, especialmente no que dispõe acerca da concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, defendendo que o benefício seria devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

No mérito recursal, afirma que sofreu sequela grave consistente na retirada do rim esquerdo, passando a conviver com dores frequentes e uso contínuo de medicamentos, tendo o juízo a quo desconsiderado laudos médicos particulares juntados aos autos (IDs 117699104 e 117699106).

Defende a configuração de acidente de trabalho, com fundamento no art. 19 da Lei nº 8.213/91, sustentando que, no dia 18/03/2022, encontrava-se em pleno exercício de suas atividades laborais como estoquista, exercendo também atividades externas, inclusive deslocando-se para contatos com fornecedores, idas ao aeroporto e à rodoviária, tratando-se, portanto, de acidente de trajeto. Alega que há nos autos Boletim de Ocorrência e Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, os quais comprovariam o nexo causal entre o acidente e a atividade laborativa.

Refuta expressamente a conclusão pericial no sentido de que “não há elementos técnicos para caracterizar como acidente de trabalho – de trajeto”, bem como a assertiva de que “a perda de um rim não incapacita para qualquer atividade laborativa”, sustentando que tal conclusão seria destituída de fundamento técnico.

Assevera, outrossim, que houve rebaixamento profissional, pois, após o retorno do auxílio-doença, foi remanejado da função de estoquista para a função de balconista, o que, segundo afirma, caracteriza redução de sua capacidade laborativa e prejuízo em sua ascensão profissional, inclusive com potencial discriminação futura no mercado de trabalho.

Suscita, ainda, cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi negada a realização de nova perícia médica, o que teria violado o art. 5º, LV, da Constituição Federal, por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se seu direito ao auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença, que indica como sendo 22/07/2022, com a consequente condenação do INSS à implantação do benefício e ao pagamento das parcelas retroativas.

Consoante certidão acostada aos autos, a parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Cível, absteve-se de intervir, concluindo que a hipótese versada nos autos trata de direito individual disponível, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Gabriel Wallace de Freitas Barbosa contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela definitiva, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente a existência de sequela definitiva decorrente de acidente de qualquer natureza que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Inicialmente, impende registrar que o auxílio-acidente possui natureza jurídica indenizatória, destinando-se a compensar o segurado que, após consolidação das lesões oriundas de acidente, apresente redução permanente da capacidade laboral. O art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91 é expresso ao dispor que o benefício será concedido “quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

Dessa moldura normativa emergem três requisitos cumulativos: (i) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) consolidação das lesões; e (iii) existência de sequela definitiva que reduza a capacidade para o labor habitual. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício.

Com efeito, o legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro:
"O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional"
(
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa do referido julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).

No caso concreto, embora incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito em 18/03/2022 e a realização de nefrectomia do rim esquerdo, o ponto nodal reside na aferição da repercussão funcional dessa sequela sobre a capacidade laborativa do apelante.

A prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e elaborada por médica especialista em Perícias Médicas, Medicina Legal e Medicina do Trabalho (CRM/PA 842), consignou conclusivamente que as sequelas apresentadas decorrem de acidente de trânsito, não havendo elementos técnicos para caracterização como acidente de trabalho, e, sobretudo, que
“a perda de um rim não incapacita para qualquer atividade laborativa”
, bem como que o autor
“não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, e sim discretas limitações que não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3.048/99, Anexo III”
.

O laudo é minucioso. No exame físico, o periciando apresentou-se em bom estado geral, com marcha eubásica, ausência de déficit motor, mobilidade preservada, força muscular mantida, cicatriz cirúrgica bem conformada, sem hérnia incisional, sem visceromegalias, com índice de massa corporal dentro da normalidade. Ao responder aos quesitos do juízo, a expert foi categórica ao afirmar que o periciado
não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho
, bem como que não apresenta sequelas que causem dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual.

Registre-se que a conclusão pericial foi técnica, objetiva e devidamente fundamentada, não se limitando a afirmações genéricas. A perita analisou o histórico clínico, realizou exame físico detalhado e respondeu especificamente aos quesitos formulados, inexistindo qualquer indício de parcialidade ou insuficiência técnica.

No âmbito do direito processual civil, é consabido que o juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC). Todavia, quando a prova técnica é clara, coerente e harmônica com o conjunto probatório, somente pode ser afastada mediante elementos igualmente robustos e idôneos, o que não se verifica na hipótese. A insurgência do apelante restringe-se à discordância subjetiva quanto às conclusões da expert, não trazendo aos autos prova técnica capaz de infirmar o resultado pericial.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral, ainda que mínima, mas concretamente demonstrada. Não basta a existência de sequela anatômica; é imprescindível que haja repercussão funcional sobre a atividade habitual do segurado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUTORA ACOMETIDA DE DOENÇAS ORTOPÉDICAS. POSTULADA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL À ACIONANTE, TENDO EM VISTA QUE AFASTOU A ALEGADA INCAPACIDADE LABORATIVA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM
.

1) APELO DA AUTORA.

1.1) PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DERRUIR A CONCLUSÃO DO EXPERT DE CONFIANÇA DO JUÍZO, QUE ELUCIDOU DE MANEIRA CLARA E MINUDENTE O QUADRO DE SAÚDE DA INSURGENTE BEM COMO RESPONDEU A TODOS OS QUESITOS QUE LHE FORAM PERGUNTADOS. PLEITO REJEITADO.

1.2) ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DECORRENTE DE VALORAÇÃO UNILATERAL DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SE IMPÕE RECHAÇADA, AO PASSO QUE TAL DESIDERATO COMPETE AO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DAS PROVAS. REQUERIMENTO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE RECHAÇADO.

1.3) ACIONANTE QUE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR AS CONCLUSÕES ELENCADAS NO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NO JUÍZO DE ORIGEM QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DOENÇAS QUE ACOMETEM A RECORRENTE E O TRABALHO HABITUAL, TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DO PERITO DIVERGE DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ACIDENTÁRIA PRETÉRITA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. TESE IMPROFÍCUA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO IDENTIDICADA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS DEMANDAS. POSSIBILIDADE DE ATENUAÇÃO OU AGRAVAMENTO DAS PATOLOGIAS. ADEMAIS, DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO ACIDENTÁRIA ANTECEDENTE QUE REPUTOU A APELANTE TEMPORARIAMENTE INCAPAZ DE EXERCER O SEU TRABALHO, TANTO QUE CONCEDEU BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA.

1.4) PRETENDIDA A REFORMA DO JULGADO, COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
PERITO JUDICIAL QUE CONSIDEROU A ACIONANTE APTA AO TRABALHO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO FUNCIONAL OU RESTRIÇÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS A OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS (ARTS. 42, 59 E 86 DA LEI 8.213/1991). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

2) APELO DO RÉU. PLEITO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, DOS VALORES ADIANTADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VIABILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP. NS. 1.0823.402/PR E 1.824.823/PR - TEMA 1.044). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/91" (Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça).

(TJ-SC - APL: 03146741720178240018, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 16/08/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
.

Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Com efeito, a mera perda anatômica – no caso, do rim esquerdo – não conduz automaticamente ao reconhecimento do direito ao benefício. A legislação previdenciária não ampara presunções abstratas de incapacidade. Ao contrário, exige demonstração objetiva de redução funcional. No caso, a perícia foi explícita ao afirmar que a força muscular está mantida, a mobilidade preservada e que não há enquadramento nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa. O apelante teve assegurada a produção de prova pericial, oportunidade de formular quesitos e de se manifestar sobre o laudo. A realização de nova perícia somente se justifica quando o laudo se revela contraditório, omisso ou tecnicamente deficiente, circunstâncias ausentes no caso concreto. A pretensão de repetição da prova técnica não pode converter-se em instrumento de inconformismo com conclusão desfavorável.

Quanto ao argumento de rebaixamento profissional, registre-se que eventual alteração de função dentro da empresa não se confunde com redução da capacidade laborativa juridicamente relevante para fins previdenciários. O benefício exige redução funcional comprovada, e não mera reorganização interna de tarefas ou readaptação preventiva.

Sob a perspectiva constitucional, a proteção previdenciária deve ser interpretada à luz dos princípios da legalidade e do equilíbrio atuarial. A concessão de benefício sem o preenchimento dos requisitos legais comprometeria a própria sustentabilidade do sistema, cuja finalidade é assegurar proteção social nos estritos termos da lei.

Destarte, à míngua de comprovação de redução permanente da capacidade laboral, não se encontram presentes os pressupostos legais para a concessão do auxílio-acidente. A sentença recorrida examinou detidamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, merecendo integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, à luz da prova pericial, da legislação de regência e da jurisprudência consolidada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026